Tribunal: STF
Processo: RHC 172410
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Manutenção do decisum condenatório. Reformatio in pejus não identificada. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wellington Alves de Jesus, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 426.845/MS. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 05 anos, 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INALTERADA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, sem que se incorra em reformatio in pejus." No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese (HC 477.281/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).
    2. O pleito de alteração do regime mostra-se prejudicado, haja vista a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende, em síntese, que o acórdão do Tribunal de Justiça inovou os fundamentos da condenação, em que pese no julgamento de recurso exclusivo da Defesa. Argumenta que fora manejado fundamento jurídico não constante da denúncia ou da sentença condenatória recorrida. Aponta a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão estadual. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto.
    Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, pelo não provimento do recurso.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo não provimento do recurso (evento 5). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sobre o alegado vício na dosimetria da pena ante a suposta inovação de fundamentos no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘[n]o ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese’.
    Desse modo, além de não ter ocorrido recrudescimento da situação processual do réu – pelo contrário, o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa -, o desfecho do apelo defensivo apenas manteve a pena-base, como já posto na sentença. 
    Ademais, não ocorre reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso, em que a Corte local manteve a pena-base. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 
     Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do recorrente, como ocorreu na hipótese.
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos’.  (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (…)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
     Como bem posto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘a decisão do Tribunal de Justiça local manteve-se dentro dos limites permitidos pelo efeito devolutivo, tratando tão somente de melhor justificar a individualização da pena’.
    De resto, sabido que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.  Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade  , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Anoto que, em relação ao regime prisional, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora